Tribunal: TJDFT
Processo: 0721844-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 866 DO CPC. TEMA 769/STJ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% do faturamento bruto mensal da empresa agravante, no curso de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, à luz do art. 866 do CPC e da tese firmada no Tema 769 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de faturamento é medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências patrimoniais.
4. No caso, restou comprovado que foram esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER, sem êxito.
5. A agravante não apresentou alternativa eficaz à penhora, limitando-se a oferecer crédito de êxito ainda não constituído, já rejeitado judicialmente.
6. O percentual fixado (15%) é razoável e não compromete a continuidade das atividades empresariais, inexistindo prova em sentido contrário.
7. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 769 do STJ, que admite a penhora de faturamento mesmo sem esgotamento absoluto de diligências, desde que fundamentada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis ou a ineficácia de outros meios executivos, nos termos do art. 866 do CPC e da tese firmada no Tema 769 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835, X; 866; 805; 847.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 769, REsp 1.835.864/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 18.04.2024, DJe 09.05.2024.
·TJDFT, Acórdão 1980308, 0711500-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 01.04.2025.
·TJDFT, Acórdão 1971034, 0750855-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 10.03.2025.
·TJDFT, Acórdão 1931243, 0722483-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 18.10.2024.
·TJDFT, Acórdão 1925794, 0753945-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 02.10.2024.